Tribunal: TJSP
Processo: 1046899-56.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusulas cumulada com restituição de valores pagos a título de VRG, julgada parcialmente procedente. Contrarrazões. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais a apelante postula a reforma integral ou parcial da sentença. Questão prejudicial rejeitada. Recurso da ré. Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO. Arrendamento mercantil. Ação declaratória de nulidade de cláusulas cumulada com restituição de valores pagos a título de VRG, julgada parcialmente procedente. Contrarrazões. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que contém as razões pelas quais a apelante postula a reforma integral ou parcial da sentença. Questão prejudicial rejeitada. Recurso da ré. Insurgência contra o cálculo elaborado para a devolução do VRG. Comprovação da venda do automóvel por "tela do sistema". Inadmissibilidade. Ausência de comprovação válida do valor de venda do bem em leilão, ausente apresentação de nota fiscal em momento oportuno. Adoção do valor da tabela FIPE admitida às hipóteses em que não for comprovado o valor de venda do automóvel. Precedentes. Saldo remanescente, após a reintegração de posse do automóvel, segundo o cálculo estabelecido no Recurso Repetitivo no 1.099.212/RJ do C. STJ. Incontroversa a existência de parcelas em atraso do contrato. Necessidade de dedução dessas parcelas inadimplidas, encargos e despesas previstas no contrato, devidamente atualizado, o que se fará em fase de liquidação de sentença. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.